Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727219-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE FERNANDES CARNEIRO AGRAVADO: ALZIRA FERNANDES CARNEIRO, IRAN FERNANDES CARNEIRO, WALDEMAR FERNANDES CARNEIRO D E S P A C H O No ofício juntado ao ID 32958955, o d. juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais anexando cópia no ID 32958956. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator